Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000086-73.2020.8.11.0000
Agravante: Agropecuária Florencio Bonito Ltda. - ME
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Agropecuária Florencio Bonito Ltda. – ME em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental com Pedido Liminar n. 50046-17.2016.811.0077 - Código 59701, proposta pela Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente de interesse processual formulado pela Agravante na ação civil pública retro mencionada, cujo trâmite se encontra suspenso até julgamento da ACP n. 50068-75.2016.811.0077 – Código 59712 e da Reclamação n. 1011238-26.2017.811.0000.
Em suas razões, a parte agravante traz um breve relato dos fatos e alega que foi oficiada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) com a informação de que o Auto de Infração n. 125447 e o Termo de Embargo/Interdição n. 105154, documentos que sustentam a ação civil pública ambiental proposta pelo Parquet, foram anulados, porque o processo administrativo foi iniciado em 2016 e os supostos desmates realizados na área degradada ocorreram entre os anos de 1988 e 2003, estando, portanto, prescrita qualquer pretensão punitiva por parte daquele Órgão Ambiental.
Diante dessa situação, a Agravante peticionou nos autos da ação civil pública, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, entendendo que a anulação de tais documentos, que embasaram a ação ambiental, obsta o prosseguimento do processo e impede a análise do mérito da causa, porque o suposto dano ambiental, que justificaria o julgamento da ação civil pública, não mais pode ser comprovado (trecho retirado da pág. 7).
O ínclito Juízo Singular indeferiu o pedido e inconformada a Agravante interpõe o presente agravo de instrumento, pugnando pela concessão liminar do efeito suspensivo, a fim de que os efeitos da decisão atacada sejam suspensos.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
A recorrente juntou aos autos o comprovante de recolhimento do preparo no ID 29186950, nos termos do artigo 46, parágrafo único da Resolução n. 3/2018 deste Egrégio Sodalício, que regulamenta o Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe.
É o relatório.
Decido.
Ab Initio, entendo como necessário tecer algumas linhas acerca do cabimento do presente Agravo de Instrumento.
Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, algumas discussões foram travadas acerca da taxatividade do rol do artigo 1.015 que relaciona as decisões interlocutórias que podem ser combatidas pelo recurso de agravo de instrumento.
Com o julgamento do REsp 1696396/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que embasou o Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC foi mitigada, restando admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Veja-se:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ. REsp 1696396 / MT. Recurso Especial 2017/0226287-4. Órgão Julgador: CE – Corte Especial. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 5-12-2018. Publicação: DJe 19-12-2018).
Assim, caso pareça forçoso incluir o presente caso na hipótese prevista no inciso II, o presente caso se amolda à hipótese de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC, porque seria inútil a verificação da questão no recurso de apelação se a pretensão da parte é que o mérito da causa não seja analisado.
Desta feita, CONHEÇO do recurso.
Analisada a situação concreta emergente dos autos e os documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a ausência dos requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Explico.
O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil prevê que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e o artigo 995, parágrafo único do mesmo diploma legal estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs ação civil pública ambiental com pedido liminar contra a Agravante e Zigomar Ferreira Franco e Liliane Queiroz Ferreira Franco, visando responsabilização civil por dano ambiental ocorrido na Fazenda Kaiman II, localizada no interior da Unidade de Conservação de Proteção Integral – Parque Estadual Serra Ricardo Franco, em Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, já que são proprietários/possuidores do referido imóvel rural.
Conforme relatado, a referida ação se encontra com seu trâmite suspenso até julgamento da ACP n. 50068-75.2016.811.0077 – Código 59712 e da Reclamação n. 1011238-26.2017.811.0000, como mencionado na decisão aqui recorrida.
Após ter sido oficiada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) com a informação de que o Auto de Infração n. 125447 e o Termo de Embargo/Interdição n. 105154, documentos colacionados na ação civil pública ambiental proposta pelo Parquet, foram anulados, por prescrição da pretensão punitiva na esfera administrativa, a Agravante peticionou nos autos da ação civil pública, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, entendendo que a anulação de tais documentos, que embasaram a ação ambiental, obsta o prosseguimento do processo e impede a análise do mérito da causa, porque o suposto dano ambiental, que justificaria o julgamento da ação civil pública, não mais pode ser comprovado (trecho retirado da pág. 7).
Pois bem. O interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para esse fim, bem como quando o aludido instrumento é adequado para propiciar o resultado almejado pelo autor.
Nesse aspecto, em que pesem os argumentos apresentados pela Agravante, a anulação do auto de infração e do termo de embargo/interdição ambiental na via administrativa não tem o condão de impedir a responsabilização nas outras esferas, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização (esferas penal, administrativa e cível), a teor do que prevê o art. 225, § 3o, da Constituição da República, in verbis:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
[...]
§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. [Destaquei]
Logo, a anulação do auto de infração n. 125447 e do termo de embargo/interdição n. 105154, pela prescrição da pretensão punitiva reconhecida na esfera administrativa, não caracteriza inexistência de ilícito ambiental, tampouco retira dos demais legitimados o direito de buscar nas outras instâncias a responsabilização do infrator por danos civis causados ao meio ambiente.
O fato obsta a aplicação da sanção administrativa, mas não impede eventual responsabilização civil e criminal, caso reste configurada infração penal ambiental.
Como bem pontuou o Juízo Singular, as esferas administrativa, criminal e cível são independentes entre si.
A Agravante não logrou êxito em comprovar a presença, in casu, de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou a probabilidade de provimento do recurso, que pudessem ensejar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.
Além disso, conforme consta na decisão recorrida, a ação civil pública encontra-se com seu trâmite suspenso até julgamento da ACP n. 50068-75.2016.811.0077 – Código 59712 e da Reclamação n. 1011238-26.2017.811.0000, o que descaracteriza, ainda, o periculum in mora.
Diante de tais considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo aventado.
Comunique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, nos termos do artigo 1.019, II do CPC, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, observada sua prerrogativa de prazo em dobro (artigo 180 do CPC).
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora